Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSORA SUBSTITUTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. DIREITO FUNDAMENTAL. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária originada de mandado de segurança impetrado por professora substituta da rede pública, visando ao reconhecimento da estabilidade provisória decorrente de gestação, indeferida administrativamente sob o argumento de ausência de embrião em exame ecográfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que reconheceu o direito à estabilidade provisória da gestante contratada temporariamente, determinando sua reintegração ao cargo e a continuidade do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção à maternidade e à gestante está assegurada pelo art. 10, II, “b”, do ADCT, que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
4. O E. STF, no Tema 542 (RE 842.844), firmou entendimento de que a estabilidade provisória se aplica à gestante contratada por prazo determinado, inclusive em cargos comissionados ou temporários.
5. A exigência de visualização do embrião em exame ecográfico como condição para reconhecimento da estabilidade é indevida, por não encontrar respaldo legal e contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade.
6. A impetrante apresentou exame ecográfico e Beta-HCG compatíveis com gestação inicial, suficientes para demonstrar o estado gravídico no momento da devolução ao banco de reservas.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a estabilidade provisória a servidoras temporárias gestantes, mesmo em vínculos precários, desde que demonstrada a gravidez durante a prestação de serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A exigência de prova adicional para reconhecimento da estabilidade gestacional configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade."
__________
Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 10, inc. II, alínea “b”; CF/1988, art. 7o, inc. XVIII, art. 39, § 3o; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; LC/DF no 769/2008, art. 26-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 842.844, Tema 542, repercussão geral.